Tribunal: TJDFT
Processo: 0738545-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. SEGURO-VIAGEM. PRORROGAÇÃO DE ESTADIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO DE SEGURO. INFECÇÃO DE COVID-19. RESULTADO NEGATIVO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-las solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 a título de danos materiais relativo à cobertura de seguro-viagem. Em suas razões, em síntese, as recorrentes de modo geral aduzem que o pedido autoral é improcedente, pois a hipótese dos autos incide em risco excluído do seguro, não havendo cobertura no caso. Afirmam que a autora não foi diagnosticada com COVID-19 quando a bordo do navio/cruzeiro.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 44850473 e 44850481). Foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva, apenas cabendo a interpretação mais favorável ao consumidor quando estiver presente cláusulas ambíguas, nos moldes dos artigos 46, 47 e 54, §4o do CDC e do artigo 423 do Código Civil.
IV. Extrai-se dos autos que a parte autora aquiriu uma viagem de cruzeiro para o período de 27.12.2021 a 03.01.2022, ocasião que também contratou seguro de proteção de viagem (ID 50179137). É incontroverso que a quarentena por saúde pública ocorreu quando a autora estava a bordo do navio. Da leitura da apólice, consta a cobertura de “quarentena/prorrogação obrigatória de viagem devido a diagnóstico de covid ou sintomas durante a viagem” no valor de US$5.000,00 (ID 50179142 – pág. 2). O seguro de viagem de caráter individual prevê em sua cláusula 2.2 que “Este benefício é limitado a quarentenas impostas ao segurado por ordem de um médico qualificado no caso do segurado apresentar sintomas de COVID-19 ou foi diagnosticado com COVID-19. Este benefício não cobre nenhuma outra quarentena, como quarentenas impostas pelo governo ou agências de saúde. Este benefício também não se aplica a bebês de colo.” (ID 50180210 – pág. 187).
V. Nota-se que a cláusula é clara quanto as condições de cobertura do seguro e os riscos excluídos, não cabendo interpretação extensiva no caso. Neste contexto, consta nos autos declaração que consigna que a autora realizou teste para COVID-19 em 02.01.2022 com o resultado negativo, além de afirmar que no momento do teste não apresentava qualquer sintoma relacionado à infecção de COVID-19 (ID 50179143). Dessa forma resta clara que a situação dos autos não enquadra na hipótese de cobertura do seguro-viagem, não cabendo imputar o risco excluído aos recorrentes, ante a interpretação restritiva do contrato de seguro. Assim, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.
VI. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.